Tribunal: TCU
Processo: 010.700/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Jair Lira Soares em face do Acórdão 1455/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 21), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que se referem ao tema da prescrição; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Jair Lira Soares, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 010.700/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.628/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.627/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.274/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.629/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX); Sansa Construções Ltda. - ME (07.958.686/0001-77). 1.3. Recorrente: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Eliza Daize Inacio Pereira (OAB/AL 10.639) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.